Tribunal: TJDFT
Processo: 0710538-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. BAIXA COMPLEXIDADE DA QUESTÃO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO.

1. A controvérsia da referida demanda concentra-se na verificação de existência ou não de obrigação do Institituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal - INAS/DF em fornecer a medicação pretendida à parte requerente, não carecendo de ampla dilação probatória ou produção de prova pericial, circunstância a qual afasta, de plano, a complexidade levantada pelo Juízo Suscitado. Ademais, verifica-se que a causa originária não se insere em algum rol de ações que estejam fora do âmbito de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (art. 3o, Lei n. 9.099/95, c/c art. 2o, Lei n. 12.153/2009).

2. Registre-se que este Eg. Tribunal de Justiça já decidiu, ao tempo do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2016.00.2.024562-9, pela competência dos Juizados Especiais Fazendários para processar e julgar ações cominatórias pertinentes a fornecimento de medicamentos.

3. Conflito negativo conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.